Tribunal: TJDFT
Processo: 0737813-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737813-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI EMBARGADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E S P A C H O O embargante requer preferência no julgamento do recurso, conforme expõe na petição ID 37227839. Todavia, o feito já foi incluído em pauta de julgamento, consoante certidão da secretaria ID 37253013. Dessa forma, nada a prover quanto ao pedido do embargante. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 14 de julho de 2022 15:11:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador